Tribunal: STF
Processo: RE 587795
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MORALIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DEBATE ACERCA DO ALCANCE DO PODER REGULAMENTAR. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DO CARÁTER DE ATO NORMATIVO PRIMÁRIO. DEBATE QUE SE ENCERRA NO ÂMBITO DA LEGALIDADE. 



    A alegada violação ao princípio da moralidade, levando-se em conta o afastamento da Resolução CG/REFIS nº 19/2001, não foi abordada pelo Tribunal de origem ou pela decisão agravada. Mostra-se aplicável ao caso a Súmula 282/STF.



     A pretensa exorbitância do poder regulamentar com relação à lei que regula o Refis revela uma suposta crise de legalidade, a qual não encontra repercussão constitucional imediata (cotejo entre a Lei nº 9.964/00 e o CG/REFIS nº 19/2001). 



    Agravo regimental a que se nega provimento.